Tribunal: CARF
Processo: 10510.720657/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720657/2012-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.022 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMPERATRIZ COMUNICACOES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. HIPÓTESE PRESUMIDA.
MONTA E PROPORÇÃO DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720657/2012-32
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.577 a 1.587) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1401-001.546 (fls. 1.538 a 1.554), da
sessão de 04 de fevereiro de 2016, complementado pelo v. Acórdão no 1401-001.864 (fls. 1.568 a
1.575), da sessão de 12 de abril de 2017, ambos proferidos pela C. 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
apresentado pela Contribuinte, entendendo pelo afastamento da qualificação da multa de ofício
aplicada, em relação às infrações de omissão de receitas. Confira-se as suas respectivas ementas:

Acórdão no 1401-001.546:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a alegação de nulidade quando o auto de infração preenche os
requisitos legais e o processo administrativo proporciona plenas condições à
interessada de contestar o lançamento.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, tendo como base de
cálculo a receita omitida, quando a escrituração contábil a que estiver
obrigada a Contribuinte não for apresentada mesmo que tenha sido intimada
para tal.
SIMPLES. IRPJ/CSLL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO.
Excluída do Simples, a falta de escrituração contábil e fiscal suficiente à
apuração do Lucro Real, bem assim a escrituração financeira (livro caixa)
considerada imprestável implica no arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

obrigação tributária principal, é obrigatória a aplicação da multa qualificada,
nos termos da Lei.

Acórdão no 1401-001.864:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo contradição ou lapsos manifestos estes devem ser sanados.
MULTA QUALIFICADA - OMISSÕES REITERADAS E RELEVANTES
Condutas omissivas também estão sujeitas à imposição de multa qualificada,
mas o caráter volitivo deve ser caracterizado pela reiteração e relevância das
omissões. Uma conduta relevante, mas única, pode decorrer de um mero erro;
uma conduta reiterada, mas pouco significativa, pode revelar culta, mas não o
dolo necessário para a majoração punitiva.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, dos ano-calendário de 2007 a 2008, apurada mediante o arbitramento do lucro da
Contribuinte no período, referente a omissão de receitas presumida pela constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada, com a qualificação da multa de ofício aplicada.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador-BA.
Adoto e transcrevo o relatório constante na decisão de primeira instância,
compondo em parte este relatório:
Trata o presente processo de Autos de Infração exigindo crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$43.109,40
(quarenta e três mil cento e nove reais e quarenta centavos), à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$28.197,33 (vinte e oito mil cento
e noventa e sete reais e trinta e três centavos), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$78.326,00 (setenta e oito
mil trezentos e vinte e seis reais), e à Contribuição para o Programa de
Integração Social, no valor de R$16.970,54 (dezesseis mil novecentos e setenta
reais e cinqüenta e quatro centavos), acrescidos de multa de ofício e dos juros
de mora, totalizando R$457.687,02 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil
seiscentos e oitenta e sete reais e dois centavos).
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

Às fls. 08/17 encontram-se descritos os seguintes fatos, que resultaram na
lavratura do Auto de Infração relativo ao IRPJ:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
• o procedimento de fiscalização concernente ao IRPJ, para os anos­calendário
de 2001 e 2002 foi determinado em virtude de a Receita Bruta informada pela
contribuinte ser inferior aos recursos movimentados em contas bancárias,
conforme informações das matrizes das instituições financeiras: SICOOB
CREDICONQUISTA, CNPJ 02.282.165/0001-29; BANCO BANEB S/A, CNPJ
15.142.490/0001­38; BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12 E
BANCO ALVORADA, CNPJ 33.870.163/0001-84, prestadas nas Declarações
trimestrais da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF retida, em cumprimento às
determinações legais de regência. A contribuinte efetuou movimentação
financeira, nos anos-calendário de 2001 e 2002, no montante de,
respectivamente, R$3.979.355,69 (três milhões novecentos e setenta e nove mil
trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e
R$4.791.796,28 (quatro milhões setecentos e noventa e um mil setecentos e
noventa e seis reais e vinte e oito centavos), e informou nas suas Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica como receitas brutas os
montantes de, respectivamente, R$1.813.490,33 e R$2.048.654,40.
(...)
DOS RESULTADOS APURADOS
considerando não terem sido apresentados os documentos hábeis a identificar
os valores dos depósitos/créditos que já haviam sido oferecidos à tributação e
as deficiências acima relatadas nos balancetes apresentados, foram elaborados
os DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DOS ANOS DE 2001 E 2002, através da relação dos valores
depositados/creditados nas contas mantidas pela empresa, conforme o anexo
do Termo de Intimação Fiscal n° 004. Após a exclusão dos cheques devolvidos,
os depósitos bancários nos anos-calendário de 2001 e 2002 totalizaram,
respectivamente, os valores de R$ 3.107.314,14 e R$ 3.660.445,37
(demonstrativos anexos);
a partir dos livros Registro de Apuração do ICMS foram elaborados os
DEMONSTRATIVOS DAS SAÍDAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2001 E 2002.
Com a exclusão das devoluções de vendas, as vendas escrituradas nos anos-
calendário de 2001 e 2002 totalizaram, respectivamente, os valores de
R$2.131.637,32 e R$2.046.345,91 (demonstrativos anexos);
• de posse dos aludidos demonstrativos, procedeu­se ao confronto dos depósitos
bancários com as vendas escrituradas. Da confrontação, através do
DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS, a Fiscalização apurou
diferença a maior entre os depósitos bancários e as vendas escrituradas, isto é,
depósitos bancários superiores às vendas escrituradas no período
(demonstrativo anexo);
• assim, em razão da não apresentação dos comprovantes da origem dos
recursos creditados/depositados nas contas mantidas pela empresa, foi
efetuado o lançamento de ofício a título de omissão de receitas, das diferenças
a maior entre os depósitos bancários e as vendas escrituradas, considerando a
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

disposição legal contida no art. 42, § 1o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996 (cita ementas de acórdãos de DRJ e do Primeiro Conselho de
Contribuintes);
(...)
A contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 09/11/2005, impugnando-os
em 05/12/2005, por seu procurador, devidamente constituído (Instrumento de
Mandato às fls. 1353), sob os argumentos expostos a seguir:
Preliminar de Ausência de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo
■ o Auditor­Fiscal munido do MPF compareceu na sede do contribuinte e
exigiu que fossem apresentados os documentos atinentes, no que foi
prontamente atendido. Ao receber a documentação não se contentou em
analisa-la na sede da empresa, eis que a levou para a sede da Repartição
Fiscal, repassou-a para outras pessoas, contrariando, assim, as disposições
do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que manda que o trabalho fiscal há
de ser realizado no local sede do contribuinte;
■ isto posto, com fulcro no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, combinado
com o art. 267, inciso IV, do CPC, que é aplicado subsidiariamente, requer seja
declarado nulificado a peça fiscal objeto desta impugnação;
Preliminar de Mérito
■ o trabalho fiscal não deve prosperar por ter sido feita exigência do IRPJ
apenas e tão-somente baseada nos valores de depósitos (créditos) em conta
corrente bancária, antes mesmo de ter perquirido e identificado a renda e/ou
acréscimo patrimonial e que tais ingressos tiveram origem em rendimento ou
receita omitida, como bem expressa o art. 43 do CTN e inciso;
■ nem em tese o feito fiscal pode prosperar, considerando que em momento
algum o trabalho fiscal logrou provar que os créditos em contas-correntes
constituem omissão de receita ou rendimento, mesmo porque a Súmula 182 do
extinto TFR expressa: "É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda com
base em depósito bancário".
■ cita jurisprudência judicial e administrativa, assim como posicionamentos
doutrinários no sentido de que o depósito bancário é apenas o termômetro de
sinais exteriores de riqueza, mas por si só não caracteriza disponibilidade
econômica ou acréscimo patrimonial. Acrescenta que, verificada a existência
de depósitos bancários incompatíveis com a renda declarada, a autoridade
fiscal deveria, e raramente o faz, efetuar a fiscalização exaustiva que lhe impõe
o art. 142 do CTN, transcrito;
Mérito
■ inexiste a omissão de receita especificada no trabalho fiscal. De fato, o que
existe são apontamentos e inconsistências no trabalho fiscal, consoante
infere­se dos mapas inclusos;
■ o trabalho fiscal está eivado de erro. As planilhas por ele elaboradas,
elemento base de sua imputação no que tange à omissão de receita, centram-se
em lançamentos de valores errados, divergentes e inexistentes. Em
conformidade com as planilhas elaboradas pela contribuinte, denota-se que
não há omissão de receita fundada em valores de ingressos bancários
superiores ao faturamento;
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

■ o trabalho fiscal não levou a efeito as transferências de valores de uma conta
para outra, como também não observou os ingressos de empréstimos
bancários. E, para piorar mais ainda, quando da elaboração da planilha do
ano 2001, não considerou a existência de saldo de 31/12/2000, que foi de
R$683.211,90 (apresenta demonstrativos dos anos de 2001 e 2002 com o intuito
de comprovar que não há qualquer valor de depósito bancário desacobertado;
(...)
Conclusão
■ isto posto, o contribuinte requer:
1. dentro do princípio do contraditório, art. 5o, inciso LV, da CF/88, seja
determinada a realização de todas as provas necessárias e permitidas em
direito (documental e pericial contábil), em especial a testemunhal para provar
que a peça fiscal foi lavrada fora do estabelecimento;
2. todas as questões arguidas sejam objeto de apreciação, exame, decisão
fundamentada e motivada, em face do que dispõe o art. 93, incisos IX e X, da
CF/88 e acórdão 101­77.785, Ia Câmara, DOU 26.7.88, página 12.983;
3. que o auto de infração seja julgado improcedente e insubsistente por
ausência de desenvolvimento válido e regular (preterições de formalidades
essenciais). Se ultrapassada a preliminar, seja julgado insubsistente o auto de
infração;
4. que a decisão não seja levada por impressões subjetivas e exame unilateral,
mas que o convencimento seja formado e adequado em torno do material
probatório dos autos;
5. e, finalmente, tudo que contém nos autos, em especial a matéria de mérito,
seja o auto de infração julgado insubsistente por ser de merecida justiça.
■ quanto aos lançamentos reflexos, requer seja aplicado o mesmo tratamento
dado em relação ao feito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (processo
matriz), tudo em face da interdependência existente.
A DRJ MANTEVE EM PARTE os lançamentos, nos termos das ementas abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, quando se verifica que foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação
vigente, de tal forma que permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza
demonstrando conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
PROVAS. PROTESTO PELA PRODUÇÃO.
Resta esvaziado o protesto para a produção de provas se no decorrer do
processo não foi anexado qualquer documento ou elemento que demonstrasse o
seu exercício
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nestas operações.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, tendo como base de
cálculo a receita omitida, quando a escrituração contábil a que estiver obrigada
a Contribuinte não for apresentada mesmo que tenha sido intimada para tal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, é obrigatória a aplicação da multa qualificada, nos termos
da Lei.
AUTOS DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –COFINS IRPJ. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o PIS e à
COFINS, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos
geradores e elementos probantes.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs
recurso voluntário a este CARF (fls. 1491 a 1496), repisando parte dos tópicos
trazidos anteriormente na impugnação de forma genérica: “que sejam
consideradas, como razões de Recurso, as alegações apresentadas na peça
impugnatória, como se aqui estivessem transcritas”, às quais acrescenta uma
ênfase maior na desqualificação da multa de ofício, pela aplicação ao caso
concreto da Súmula CARF n. 25 do CARF.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
1407 a 1440), apenas para reduzir proporcionalmente as exigência, de acordo com as
comprovações procedidas. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E.
CARF, sendo primeiro determinada a r. Resolução no 1401-000.275 e, após o retorno dos autos,
restou julgado parcialmente procedente, por meio do v. Acórdão no 1401-001.546,
complementado pelo v. Acórdão no 1401-001.864, para afastar a qualificação da penalidade de
ofício.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração (fls. 1.556 a 1.558), que foram acolhidos, dando margem à prolatação do v. Acórdão
no 1401-001.864, complementar, que acabou com o conflito entre a decisão registrada no r.
Aresto de Recurso Voluntário e o seu voto condutor, apresentando, então, o definitivo
fundamento para o afastamento da qualificação da multa.
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

Em seguida, foi interposto o Recurso Especial agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos
paradigmas nos quais se entendeu, em suma, que a reiteração da omissão de receitas e a
magnitude da diferença dos valores registrados e tributados, em confronto com aqueles omitidos,
dariam ensejo à qualificação da multa.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento denegado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.590 e 1.594,
por se entender que não existia a similitude fática necessária entre o v. Acórdão recorrido e os
dois paradigmas apresentados para questionar o afastamento da multa qualificada.

Diante de tal revés, a Fazenda Nacional apresentou Agravo (fls. 1.602 a 1.606),
visando demonstrar a devida presteza dos paradigmas trazidos, o qual restou parcialmente
acolhido pelo v. Despacho de Agravo (fls. 1.609 a 1.615), por constatar a presença dos
pressupostos de conhecimento do agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho
questionado. Propõe-se, desta forma, que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "Qualificação da multa de ofício aplicada",
mas apenas em relação ao paradigma no 101-95.292.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no
343/2015.

Conforme relatado, a Contribuinte não forneceu Contrarrazões.

Porém, a adequação do v. Acórdão paradigma no 101-95.292, único aceito pelo r.
Despacho de Agravo, merece uma mais profunda análise.

Assim restou firmado em tal suposto paradigma:

Acórdão no 101-95.292

IRPJ – DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O DECLARADO E O
ESCRITURADO – PRÁTICA REITERADA – INFRAÇÃO QUALIFICADA -
Uma vez levantado pelo trabalho da fiscalização diferença de receita declarada
e receita apurada em livros fiscais constantes da escrituração do próprio
contribuinte, sem qualquer justificativa plausível e comprovada de erro, é de se
manter o lançamento de ofício, com a multa qualificada, vez que a prática
reiterada por períodos sucessivos da mesma situação declarada e omitida a
informação sobre o escriturado, conduz a caracterização de evidente intuito de
fraude.
Recurso que se nega provimento.
(...)
Trata-se de Auto de Infração de CSLL, lavrado em 29/10/2003 e cientificado
pela contribuinte em 31/10/2003, referente aos anos-calendário de 1999, 2000,
2001, 2002 e 2003, devido à constatação de omissão de receitas motivada por
diferenças averiguadas entre os valores declarados / pagos e os escriturados
nos livros fiscais.
(...)
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

Quanto ao alegado erro de fato no preenchimento das declarações, não restou
comprovado pela Recorrente tal assertiva, confessa, diga-se, mas que não foi
demonstrada para efeito de justificar a diferença apurada.
É de se enfatizar que as diferenças apuradas são relativas a todos os anos: 99,
2000, 2001, 2002 e 2003, consubstanciando prática reiterada da infração
cometida, razão pela qual foi lavrada contra a Recorrente a multa qualificada
de 150%, por evidente intuito de fraude, nos termos da previsão legal da Lei n°.
9430/96.
Desta feita, com a prova de que se verificou a prática reiterada do pagamento a
menor em períodos sucessivos, entendo que tal situação caracteriza a intenção
evidente de fraudar o erário público, motivo pelo qual sou por reconhecer a
procedência de tal penalidade gravosa. (destacamos)

Agora, observe o v. Acórdão no 1401-001.546, ora recorrido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a alegação de nulidade quando o auto de infração preenche os
requisitos legais e o processo administrativo proporciona plenas condições à
interessada de contestar o lançamento.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, tendo como base de
cálculo a receita omitida, quando a escrituração contábil a que estiver
obrigada a Contribuinte não for apresentada mesmo que tenha sido intimada
para tal.
SIMPLES. IRPJ/CSLL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO.
Excluída do Simples, a falta de escrituração contábil e fiscal suficiente à
apuração do Lucro Real, bem assim a escrituração financeira (livro caixa)
considerada imprestável implica no arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, é obrigatória a aplicação da multa qualificada,
nos termos da Lei.
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

(...)
RECEITA CONHECIDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
A receita conhecida, por sua vez, a partir da qual o arbitramento incidiu foi
encontrada a partir dos valores declarados na DASN e os levantados pela
autoridade fiscal, através da omissão de receitas, seja pela omissão direta ou
pela presunção legal de omissão de receitas oriunda dos depósitos bancários
de origem não identificada ou comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96).
(...)
Ainda foram apuradas como receitas omitidas, as relativas à parte das notas
fiscais não informadas nas DASN (não questionadas na Impugnação),
relativas aos períodos de apuração: 07/2007 a 12/2007, 01/2008 de 12/2008 e
01/2009 e 12/2009 (fls. 353 a 987), alvo de multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Em relação à possibilidade de a omissão de receitas compor a base de cálculo
do arbitramento, a jurisprudência administrativa acompanha esse mesmo
entendimento:
(...)
A presunção criada a favor do fisco não afasta a tese de que, em princípio,
depósitos bancários não representam, por si só, disponibilidade econômica de
rendimentos.
Faz-se necessário, porém, um mínimo de esclarecimentos por parte do
contribuinte e, no caso não ocorreu. A omissão de receitas oriunda da
presunção legal então se instala.
O art. 42, da Lei no 9.430/1996 é cristalino ao determinar que a omissão de
receitas pode ser caracterizada por meio de valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não apresentou
documentação suficiente que comprovasse a origem de todos os seus recursos
daqueles diversos depósitos. Pois o que foi trazido prova da origem dos
recursos, juntamente com a informação de que já fora tributado, já foi excluído
pela primeira instância. (destacamos)

Extrai-se dos excertos dos v. Acórdãos, paradigma e recorrido, respectivamente,
que o arcabouço fático de cada um dos processos é deveras diferente.

Ainda que ambos tratem de omissão de receitas, no v. Acórdão no 101-95.292, a
situação é de omissão de receitas direta, apurada entre a escrituração das operações mantida pelo
contribuinte e aquilo, efetivamente, ofertado à tributação. Já no Acórdão no 1401-001.546,
combatido, ficou claro que, lá, apenas tratou-se da omissão de receita, constatada com base na
presunção que o art. 42 da Lei no 9.430/96 permite.
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

No v. Acórdão no 1401-001.864, complementar, que julgou os Embargos de
Declaração fazendários, temos que a utilização pela Fiscalização, na lavratura da Autuação, da
modalidade presuntiva de apuração de omissão de receitas foi uma das premissas do próprio
voto vencedor para fundamentar a exoneração da qualificação da multa:

O que determina a majoração da multa não é o tipo de comportamento, mas
sim o seu aspecto volitivo, o querer realizar um ilícito, ainda que por meio
omissivo. Uma vez caracterizada a vontade delitiva do agente, a sua conduta
deve ser apenada com mais intensidade. Evidentemente, tal vontade é mais fácil
de ser provada nas práticas ativas que nas passivas, mas isso não determina
que esteja necessariamente presente nas primeiras, nem ausente nas segundas.
Tenho para mim que uma omissão, para caracterizar de forma inequívoca (a
dúvida deve militar a favor do sujeito passivo caso de multas por força do 112
do CTN) o aspecto volitivo deve ser relevante e reiterada. Devem ser atendidos
os dois critérios conjuntamente.
Ao avaliarmos as omissões, estas decorreram quase integralmente de prova
indireta, por meio de depósitos de origem não comprovadas e sua magnitude
não é elevada em relação aos montante declarados. E é justamente essa
última hipótese que nos deparamos no presente feito. Note-se que o voto
condutor se impressionou com a reiteração da conduta, mas não com a sua
dimensão.
Ao avaliarmos as omissões, estas decorreram quase integralmente de prova
indireta, por meio de depósitos de origem não comprovadas e sua magnitude
não é elevada em relação aos montante declarados. A título exemplificativo, os
valores mais representativos são relativos ao quarto trimestre de 2009. Neste
período, foram declarados cerca de R$ 143 mil e omitidos R$ 37 mil, ou seja,
algo em torno de 25% e caracterizado por presunção. É plausível que essa
omissão decorra apenas de um descontrole, razão suficiente para
descaracterizar o dolo. (destacamos)

Logo, as situações de fato apuradas são dispares, tratando um caso de omissão
direita de receitas, efetivamente contabilizadas, mas, deliberadamente, não ofertadas à
tributação, conforme prova efetuada pela Fiscalização e, o outro caso, de mera presunção legal
da mesma modalidade infracional, com base em depósitos bancários, não justificados.

Ora, tal diferença é inquestionavelmente relevante e determinante na qualificação
da sanção.

Tanto assim é que existe Súmula desse E. CARF que trata exclusiva e
propriamente da qualificação da multa de ofício nos casos de omissão de receita presumida.
Confira-se:

Súmula CARF no 25
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.022 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720657/2012-32

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Além disso, como resta expresso no voto vencedor do v. Acórdão no 1401-
001.864, que tratou apenas e especificamente da multa qualificada, o I. Redator designado
expressamente valeu-se da monta das omissões de receitas para justificar o afastamento de sua
duplicação.

Ao seu turno, no v. Acórdão no 101-95.292, suposto paradigma, tal fato (monta da
omissão) não foi apurado ou considerado no ratio decidendi referente à manutenção da
qualificação da multa, fato que reforça a sua imprestabilidade como paradigma.

Posto isso, entende este Conselheiro que não há, aqui, a necessária similitude
fática entre o v. Acórdão recorrido e o Acórdão no 101-95.292, único paradigma aceito pelo r.
Despacho de Agravo.

Desse modo, merece ser conhecido o Apelo agora manejado pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital